Tribunal: TJSP
Processo: 1005308-84.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Readequação – Recurso extraordinário em apelação – Retorno a turma julgadora - Julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo – Acolhimento da readequação – Aplicação da Lei 11.960/09 para os juros de mora – Correção monetária que deve usar como índice o IPCA-E – Decisão readequada ao que foi decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal.